Tribunal: TJES
Processo: 5018725-16.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018725-16.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LEONARDO FERRAZ

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5018725-16.2024.8.08.0000

REQUERENTE: LEONARDO FERRAZ

Advogado do(a) REQUERENTE: WEDERSON PEDRO GONCALVES - ES39095

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (LEI 11.343/06, ARTS. 33 E 35). INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição do acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, que manteve a condenação do requerente pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, fixando pena de 08 (oito) anos de reclusão e 1.300 (um mil e trezentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há provas novas aptas a justificar a absolvição do requerente e, subsidiariamente, se é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, malgrado a condenação também pelo delito de associação para o tráfico (art. 35 da mesma Lei).

III. Razões de decidir

A revisão criminal é cabível apenas nas hipóteses restritas do art. 621 do CPP, não podendo ser utilizada como via recursal para reexame de provas já apreciadas no julgamento original e em sede de apelação.

O requerente não trouxe elementos novos capazes de desconstituir a coisa julgada ou alterar a conclusão anteriormente alcançada, pretendendo, na verdade, a reavaliação do conjunto probatório, o que é vedado na via revisional.

Quanto ao pedido subsidiário de reconhecimento do tráfico privilegiado, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) demonstra a habitualidade delitiva e inviabiliza a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da referida lei.

IV. Dispositivo e tese

Pedido absolutório não conhecido por ausência de suporte legal para sua admissibilidade. Revisão criminal julgada improcedente quanto ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado.

Tese de julgamento
: "1. A revisão criminal não se presta ao reexame de provas, exigindo a apresentação de elementos novos que demonstrem a injustiça da condenação. 2. A condenação pelo crime de associação para o tráfico inviabiliza a incidência da minorante do tráfico privilegiado."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621; Lei 11.343/06, arts. 33, 35 e 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.295.387/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 18/11/2014; STJ, HC 480.782/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 04/02/2019; STF, HC 191.836/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5018725-16.2024.8.08.0000

REQUERENTE: LEONARDO FERRAZ

Advogado do(a) REQUERENTE: WEDERSON PEDRO GONCALVES - ES39095

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada em favor de
Leonardo Ferraz
, com fulcro no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, com o objetivo de que seja desconstituído o Acórdão proferido pela eg. Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça (Id. 11201203), por meio do qual fora confirmada a Sentença proferida nos autos da ação penal tombada sob nº 14070023248, em que o revisionando fora condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 1.300 (um mil e trezentos) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Em breve síntese, a defesa alega a ausência de provas suficientes para sua condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, bem como na existência de novos elementos aptos a justificar sua absolvição. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas.

Em contrarrazões, id 11588379, a Douta Procuradoria de Justiça argumenta que o requerente busca mero reexame das provas já apreciadas, sem trazer qualquer elemento novo apto a justificar a revisão da condenação, conforme exigido pelo artigo 621, do Código de Processo Penal. Sustenta que a tese absolutória já foi amplamente debatida e rejeitada em sede de apelação, e que a condenação pelo crime de associação para o tráfico está suficientemente fundamentada na existência de vínculo associativo entre o requerente e terceiros. Deste modo, pugna pelo não conhecimento da ação revisional quanto à tese absolutória pela prática dos crimes do art. 33 e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06. Prosseguindo, quanto ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no art. 33 da Lei n/] 11.343/06, a Douta Procuradoria de Justiça aduz que a condenação pelo artigo 35, da Lei nº 11.343/06, impede a incidência da minorante do tráfico privilegiado. Deste modo, quanto ao reconhecimento do tráfico em sua forma privilegiada, pugna pela improcedência do pedido.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado. Registre-se, ainda, que a revisão criminal é cabível, tão somente, nas hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, isto é, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I); quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos (inciso II); e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inciso III).

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação sui generis somente é autorizada de forma restrita, com base nos fundamentos legais acima referidos, não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Sobre o tema, a Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos.

"Em outras palavras, não é a via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles, pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos
" (AgRg no REsp n. 1.295.387/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 18/11/2014).

Pois bem.

I – DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO

No caso concreto, verifica-se que o pedido de absolvição se funda na mera reiteração de teses defensivas já exaustivamente analisadas nos autos da ação penal e em sede de apelação.

Conforme se extrai da denúncia, no dia 16 de março de 2007, por volta das 06h15m, no Bairro Vista da Serra, em Colatina/ES, policiais civis se dirigiram à residência do denunciado para dar cumprimento a mandado de prisão expedido em desfavor de seu irmão, Rodrigo Ferraz.

Ao chegarem ao local, os agentes constataram que, do interior da residência, um objeto foi arremessado para o lado externo. Em diligência imediata, identificaram que se tratava de um frasco contendo quatro pedras de crack.

Na sequência, os policiais ingressaram no imóvel e realizaram buscas, localizando entorpecentes e outros objetos que, segundo a denúncia, eram utilizados na mercancia de drogas.

Os acusados, Leonardo Ferraz, ora revisionando, e Rodrigo Ferraz, foram então presos em flagrante e conduzidos à delegacia.

Na denúncia ressaltou-se que Leonardo Ferraz integrava, de forma estável e permanente, associação criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, em conjunto com seu irmão e terceiros não identificados, configurando a prática do delito previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/06.

Destacou-se, ainda, que Leonardo Ferraz, ciente da ilicitude de sua conduta, exercia a atividade de tráfico de drogas de forma reiterada, visando à obtenção de lucro com a comercialização dos entorpecentes, circunstância que justificou a imputação do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06).

Conforme se extrai do Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo em 21/5/2008, de relatoria do e. Desembargador aposentado Sérgio Luiz Teixeira Gama, a condenação do requerente foi fundamentada em provas testemunhais e materiais, corroborando sua participação nos delitos de tráfico e associação para o tráfico.

Os policiais militares que atuaram na operação prestaram depoimento harmonioso, indicando que o apelante já era conhecido da guarnição, e que auxiliava o seu irmão, que era o dono da boca de fumo, no tráfico de drogas. O policial Moisés Andrade do Nascimento relatou, ainda, que em outra ocasião abordou duas pessoas próximas à casa do apelante, a qual relataram que teria comprado drogas com ele e seu irmão.

Além disso, não há qualquer prova nova capaz de desconstituir a coisa julgada ou alterar a conclusão anteriormente alcançada. O que pretende a defesa, em verdade, é a reavaliação do conjunto probatório, o que é vedado na via revisional.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, servindo apenas para corrigir condenações manifestamente injustas e contrárias à evidência dos autos:

"
Não se admite a revisão criminal como mero reexame de fatos e provas, devendo o pedido estar fundado em prova nova ou em flagrante ilegalidade.
" (STJ, AgRg no AREsp 1465052/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 02/08/2019).

Diante disso, impõe-se o não conhecimento do pedido absolutório, ante a ausência de suporte legal para sua admissibilidade.

II – DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

No que tange ao pleito subsidiário, de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), melhor sorte não assiste ao requerente.

A jurisprudência pátria é pacífica ao assentar que a condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/06) impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, pois evidencia a dedicação do agente a atividades criminosas e a habitualidade delitiva, requisitos que inviabilizam a benesse legal.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou o seguinte entendimento:

"
A condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) denota a dedicação do agente às atividades criminosas e, por conseguinte, por si só, impede a incidência da minorante do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006.
" (HC 480.782/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 04/02/2019).

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, reforçou tal posicionamento:

"
O reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 pressupõe a inexistência de qualquer vínculo associativo do réu com o tráfico de drogas. A condenação simultânea por tráfico e associação evidencia dedicação habitual ao crime, afastando o benefício.
" (STF, HC 191.836/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/04/2021).

No caso dos autos, o requerente foi condenado pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, sendo reconhecida a estabilidade e permanência da atuação criminosa.

Ademais, cabe relatar que foi apreendido artefato bélico (cartuchos de calibre 38), o que afasta, também, o reconhecimento do tráfico privilegiado, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 918.786/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024).

Arrimado nas considerações ora tecidas, não conheço da ação revisional quanto ao pedido absolutório e julgo improcedente quanto ao pedido de reconhecimento de tráfico privilegiado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao não conhecimento do pedido absolutório e igualmente quanto a improcedência do pedido vestibular.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER, EM PARTE,
dos pedidos revisionais e, na parte conhecida,
JULGÁ-LO IMPROCEDENTE
.